Tribunal: TJMT
Processo: 1017361-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017361-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade / Anulação, Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VICENTE ALVES DE SOUZA - CPF: 239.155.449-49 (AGRAVANTE), MARIA GOMEZ GIL VALEGUZSKI - CPF: 917.694.261-91 (AGRAVADO), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de nulidade de citação por edital, em ação de usucapião de imóvel urbano, proposta por Maria Gomez Gil Valeguzski contra Vicente Alves de Souza.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a citação por edital deve ser considerada nula diante da posterior indicação de endereço da parte ré pela Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As tentativas de citação pessoal foram reiteradas e infrutíferas, preenchendo os requisitos legais para a realização da citação por edital.

4. O surgimento de novo endereço apenas após a efetivação da citação editalícia não tem o condão de retroagir para invalidar o ato já regularmente praticado.

5. Diante de múltiplas diligências frustradas e localização incerta ou ignorada da parte, a citação por edital é medida legítima e eficaz.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"É válida a citação por edital realizada após diversas tentativas frustradas de localização do réu, ainda que posteriormente venha a ser indicado novo endereço."

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC no 10000210375762001, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 21.07.2021.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Vicente Alves de Souza
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, nos autos da ação de usucapião no 1001537-29.2018.8.11.0025, conta decisão que não reconheceu a nulidade da citação por edital.

A parte Agravante contextualiza o recurso narrando que “Trata-se de Ação de Usucapião movida por MARIA GOMEZ GIL VALEGUZSKI em face de
VICENTE ALVES DE SOUZA
, visando à declaração de domínio sobre uma área de 245,00 m2, desmembrada de um lote maior, localizado no bairro Expansão Urbana de Juína, Mato Grosso.”

Argumenta que apesar de terem sido realizadas diversas tentativas de citação do agravante, todas infrutíferas, a Defensoria Pública encontrou novo endereço, razão pela qual a citação por edital é nula.

Assevera que estão presentes os pedidos para concessão do efeito suspensivo.

Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo para suspender a decisão agravada. No mérito pugna pela reforma da decisão para a expedição de novo mandado de citação pessoal.

Sem contrarrazões (Id. 295978386)

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

A parte agravante sustenta que
apesar de terem sido realizadas diversas tentativas de citação do agravante, todas infrutíferas, a Defensoria Pública encontrou novo endereço, razão pela qual a citação por edital é nula.

Contudo, verifico nos autos que
,
ocorreram várias tentativas de citação todas infrutíferas,
e, somente após essas tentativas e a realização da citação por edital é que aportou nos autos o novo endereço da parte recorrente.

Destarte não há como declarar a nulidade da citação por edital, uma vez que no momento da citação estavam presentes todos os requisitos autorizadores.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
. CITAÇÃO POR EDITAL. DIVERSAS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO. PARTE EM LOCAL INCERTO E/OU IGNORADO . CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. NULIDADE DO ATO. INOCORRÊNCIA .
SENTENÇA MANTIDA. I - As hipóteses de cabimento da citação por edital estão previstas no art. 256 do CPC, cujo ato será praticado quando desconhecido o citando ou ainda quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontre e em outras hipóteses expressas em lei. II - A citação editalícia, por pressupor a ciência ficta da convocação, há de ser reservada para as situações em que restem frustradas as várias tentativas de citação pessoal da parte, como na espécie . III - Tendo em vista o fato de os réus se encontrarem em local ignorado ou incerto somada às várias empreitadas de citação pessoal nos endereços encontrados, todas elas inexitosas, forçoso reconhecer a validade da citação por edital efetivada. IV - Recurso de apelação ao qual se nega provimento. (TJ-MG - AC: 10000210375762001 MG, Relator.: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 21/07/2021, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2021)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025